Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-36.2023.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiro por meio de ligação telefônica – Golpe da "falsa central de atendimento" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Vulnerabilidade técnica – Teoria do risco da atividade – Transação foge do perfil de consumo da parte – Responsabilidade objetiva do Réu – Culpa concorrente do autor verificada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiro por meio de ligação telefônica – Golpe da "falsa central de atendimento" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Vulnerabilidade técnica – Teoria do risco da atividade – Transação foge do perfil de consumo da parte – Responsabilidade objetiva do Réu – Culpa concorrente do autor verificada – Realização de transferências e empréstimo bancário sem as cautelas esperadas – Determinação de restituição pelo réu de metade do valor transferido por meio da fraude – Art. 945, do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Ausência de danos aos direitos da personalidade do autor – Recurso parcialmente provido.